Tribunal: TJMT
Processo: 1015607-24.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1015607-24.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: HELIONAY DA SILVA ALBUQUERQUE
AGRAVADO: A. L. C D. A. REPRESENTADO POR ANA CRISTINA LUZIANA COLETO
MINISTÉRIO PÚBLICO – CUSTOS LEGIS
Vistos, etc.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência, interposto por HELIONAY DA SILVA ALBUQUERQUE, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Revisão de Alimentos c/c Pedido de Tutela de Urgência (Processo no 1028086-23.2021.8.11.0041), que postergou a análise da tutela de urgência para após a realização de audiência designada para 22/11/2021.
O agravante assevera sobre a necessidade de concessão de tutela de urgência, para reduzir os alimentos devidos ao agravado, para o valor correspondente a 20% (vinte por cento) sobre o salário mínimo.
Alega que quando formalizou o acordo para pagar 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, tinha outra condição financeira.
Afirma que atualmente sua renda fixa é de R$ 1.606,00 (um mil, seiscentos e seis reais) mensal, conforme prova sua CTPS, a empresa que possuía, encontra-se inativa e além disso, teve outros dois filhos, que também são seus dependentes.
Aduz que não pode esperar até a realização da audiência em novembro/2021 para ter seu pedido de tutela de urgência apreciado, pois trata-se de alimentos e está demonstrado que atualmente não consegue pagar 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo ao agravado, sem colocar em risco sua subsistência e de seus outros filhos, também menores.
Ao final, requer a concessão da tutela de urgência, para que lhe seja deferido a redução dos alimentos ao patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor do salário mínimo.
É o necessário.
Decido.
Inicialmente, destoco que o agravante é beneficiário da gratuidade da justiça.
Para a concessão da tutela recursal condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do CPC/2015.
Ressalte-se que não se trata de condições alternativas, mas aditivas, sendo imperativa a sua plena observação pelo julgador.
Nesta fase de cognição sumária, os argumentos do agravante se mostram relevantes, isto porque da análise da documentação que instruiu a ação principal, verifica-se que o agravante tem renda fixa mensal de R$ 1.606,00 (um mim, seiscentos e seis reais), e que além do agravado, tem outros dois filhos menores que são seu dependentes.
Dessa forma, se esperar a realização da audiência designada para novembro/2021, poderá ter comprometida a sua própria subsistência, assim como a dos outros filhos.
Destaco que após o contraditório, esta decisão, por ocasião do julgamento do mérito poderá ser revista.
Ante o exposto, DEFIRO a liminar para reduzir os alimentos ao patamar de 30% (trinta por cento) sobre o valor do salário mínimo.
Comunique-se o Juízo da causa e solicite-se informações.
Intime-se o agravado para, no prazo de 15 (quinze) dias apresentar resposta.
Após, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por envolver interesse de incapaz.
Cuiabá, 27 de agosto de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora